Tribunal: TJDFT
Processo: 0721656-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721656-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: MARIA JOSE DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em desfavor de MARIA JOSE DE MELO, determinou a emenda à petição inicial para que o recorrente comprove a constituição do devedor em mora. Em suas razões (ID 47393441), o agravante alega que: 1) a mora decorre do simples vencimento do prazo pagamento e, portanto, o devedor é constituído em mora a partir da expedição da notificação para o endereço contido no contrato; 2) o protesto é documento válido para comprovar a constituição em mora, dado que esgotaram todos os meios de localização da devedora. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento para que a decisão agravada seja reformada e a medida liminar busca e apreensão seja deferida. Preparo recolhido (ID 47393444). É o relatório. Decido. A pretensão recursal não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso. Não há urgência na apreciação da matéria. A determinação de emenda à inicial, no caso de ação de busca e apreensão, não enseja perigo de dano grave ao credor, especialmente porque a medida liminar consiste em tutela provisória de evidência, nos termos do artigo 311, III, do Código de Processo Civil (CPC). Ademais, caso não seja procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, de maneira que a discussão acerca da comprovação da notificação do devedor pode ser transferida ao Tribunal, em apelação. No julgamento do recurso, se reconhecido que a notificação estava comprovada, a sentença será reformada, e a ação seguirá os trâmites legais. Nesse sentido, registre-se julgado deste Tribunal de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. URGÊNCIA DA DECISÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2. Verificar a necessidade de urgência da decisão exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.123.906/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023)" - grifou-se Em síntese, a decisão que determina a emenda à petição inicial, a fim de que o agravante comprove a notificação do réu acerca da mora (art. 2o, § 2o, do DL 911/69), não admite a interposição de agravo e instrumento. NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator